Tribunal: TJES
Processo: 5000422-03.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000422-03.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON NETO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000422-03.2019.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e FP -
RECORRENTE:
JEFERSON NETO DA SILVA
RECORRIDOS:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO COM VALOR DIFERENTE DO ESTIPULADO, VEZ QUE O OPERADOR DE CRÉDITO EFETIVOU COBRANÇAS CUJO VALOR ERA DIVERSO AO ACOSTADO NO TÍTULO. O AUTOR, DE ORIGEM SIMPLES, ALEGA NÃO TER NOTADO A DIFERENÇA DO VALOR ORIGINÁRIO E O EFETIVAMENTE PAGO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SEM LOGRAR ÊXITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES, O VALOR PAGO A MAIS, NO MONTANTE DE R$ 37,54 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRIGIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FAZ JUS À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIS DO ESTIPULADO, BEM COMO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR PAGO PELO AUTOR, VÊ-SE QUE O EQUÍVOCO DA COBRANÇA NÃO SE DEU POR CULPA DA RÉ, MAS POR ERRO DE TERCEIRO (OPERADOR DE CAIXA) E POR CONTA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR, POIS NÃO CONFERIU O PAGAMENTO NO MOMENTO DE REALIZÁ-LO. EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE DANO MORAL, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE NÃO HAVER CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)